Tribunal: TJMT
Processo: 1001883-09.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO NARDES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 293.064.851-15 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - CPF: 130.326.401-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E, POR MAIORIA, NEGOU-LHES PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1001883-09.2019.8.11.0004

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente:
BANCO BRADESCO S/A e SABEMI SEGURADORA SA

Recorrido:
MARIA DA CONCEICAO NARDES DO ESPIRITO SANTO

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento 22.09.2020

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – CONSUMIDORA APOSENTADA-

SEGURO NÃO CONTRATADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DO BANCO PARA DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO ENTRE O CONSUMIDOR E A SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL –
SENTENÇA MANTIDA –– RECURSOS DESPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 399,20 (trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos) e danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A primeira recorrente suscita, preliminarmente, a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito ante a falta de interesse de agir, ou, extinção ante a ilegitimidade passiva sob o argumento de que a ação deveria ser direcionada tão somente a outra recorrente. No mérito, requer que seja julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Alternativamente
,
a redução do
quantum
indenizatório.

A segunda recorrente, por sua vez, argui preliminar de extinção ante a necessidade de perícia técnica. Assevera que a recorrida concordou com a contratação do serviço mediante venda fonada, por livre e espontânea vontade, ou, subsidiariamente, também se insurge quanto ao valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTOS - PRELIMINARES

1 – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Não há que se falar na necessidade de produção de prova pericial quando os documentos nos autos são suficientes ao deslinde da causa, como ocorre no caso posto e que será melhor descortinado no momento do mérito.

Ademais, em que pese
a segunda recorrente alegar que a contratação fora realizada mediante venda fonada, deixou de anexar aos autos o mencionado áudio e, portanto, não subsiste tal alegação, visto que ficou no campo da alegação sem qualquer comprovação.

Portanto, a matéria se insere na competência dos juizados, inexistindo complexidade para afastar a sua apreciação.

2 – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE BANCO BRADESCO S.A

A primeira recorrente aponta sua ilegitimidade passiva para responder os termos da ação, tendo em vista que os descontos foram realizados pela recorrente Sabemi Seguradora S.A, e que jamais teve qualquer ligação societária com a referida empresa, não é incorporadora nem assumiu qualquer obrigação oriunda desta instituição financeira.

Apesar dos argumentos, verifica-se, que
os artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, ambos da lei 8.078/90, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para o dano. Corroborado a isso, o BANCO BRADESCO S/A, faz parte da cadeia de consumo, pois aufere lucros através da administração de pagamentos, portanto, não há que se falar em ilegitimidade da mesma.

Neste sentido, segue entendimento proferido no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL.
CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS ORIUNDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, ÔNUS QUE INCUMBIA A EMPRESA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da empresa Recorrente quando esta procede aos descontos na conta corrente do consumidor, sem nenhuma conferência da origem do débito. Ademais, a presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Caso em que o Recorrido sustenta a existência de descontos indevidos decorrente de seguro não contratado em seu benefício previdenciário, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

3. Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato de seguro com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a contratação dos seus serviços, a justificar o desconto lançado em seu benefício previdenciário.

4. Não havendo comprovação da regular contratação do seguro cobrado pela empresa Recorrente, têm-se como indevido o débito lançado no benefício previdenciário do consumidor.

5. Destarte, restando comprovado no feito a ocorrência de desconto indevido na proporção aproximada de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) dos parcos recursos financeiros do Recorrido (extrato de conta corrente apontando o valor de R$ 627,66 – seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

6. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrido.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000051-38.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

RECURSOS INOMINADOS. BANCO E SEGURADORA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A instituição financeira que permite lançamentos indevidos na conta corrente do consumidor é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legitimidade de tais descontos, preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1000052-23.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Portanto, a preliminar deve ser
afastada.

3 – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA ADMINISTRATIVAMENTE.

A primeira recorrente suscita, ainda, a falta de interesse de agir por não existir requerimento administrativo e que tenha sido infrutífero.

A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias.

No caso dos autos, a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas oriundas de serviço não contratado, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia. A alegação de que a Recorrida não tentou utilizar a via administrativa para resolver a questão não impede o direito fundamental de acesso à justiça. Com efeito, a Carta Magna não condicionou qualquer necessidade de acesso às vias administrativas para se provocar a esfera jurisdicional.

Sendo assim,
rejeito
também a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Os lindes dos recursos consistem em analisar (i) se as partes recorrentes possuem a responsabilidade pelos descontos indevidos realizados na aposentadoria da recorrida, e por consequência se gera o dever de indenizar, (ii) se o
quantum
indenizatório foi arbitrado dentro da razoabilidade.

No caso em tela, a recorrida afirma que é cliente do banco reclamado, no qual possui uma conta corrente onde recebe os proventos de sua aposentadoria. Ressalta que foi surpreendida no dia 25/04/2019 com o débito automático no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove e noventa reais) em sua conta corrente, referente a um seguro que não contratou. Assevera que o desconto inesperado impossibilitou o adimplemento de algumas despesas, tais como realizar compra de remédios que utiliza diariamente e manter suas despesas básicas necessárias.

A primeira recorrente alega, em síntese, ser ilegítima para figurar no polo passivo da ação e, portanto, inexiste qualquer dever de indenizar devendo esta ser direcionada tão somente a segunda recorrente Sabemi Seguradora S/A, o que já foi superado.

Já a segunda recorrente, por sua vez, aduz que não cometeu ato ilícito, pois os descontos foram previamente aceitos e que o contrato foi realizado pelo telefone por vontade livre e consciente das partes.

Como já adiantado no tópico da análise da preliminar, em que pese a alegação da segunda recorrente de que a cobrança é devida e fora contratada por meio da venda fonada, deixou de anexar aos autos o mencionado áudio. Ou seja, a mera alegação desprovida de prova não satisfaz o encargo probatório de demonstração da licitude da conduta.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

O defeito na prestação dos serviços foi reconhecido pelo juízo
a qu
o, em razão da realização dos descontos indevidos diretamente na aposentadoria da recorrida sem a comprovação da respectiva contratação e autorização dos descontos automáticos.

Desse modo, deve ser mantida a sentença impugnada no ponto que reconheceu a falha na prestação do serviço das recorrentes e o dever de indenizar.

Ao teor da sentença, o dano material é devido no importe de
R$ 399,20 (trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos), por cobrança indevida dos
meses de Abril/2019; Junho/2019; Agosto/2019 e Setembro/2019 (ID 22824118 e ID 24878974 – Ids correspondentes ao 1o grau)
, quantia esta que corresponde à devolução em dobro
(art. 42 do CDC), tendo em vista a não contratação dos serviços. Ressalvo que a obrigação de restituição foi satisfeita parcialmente no valor de R$ 249,50 (duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) na data de 02.11.2019, após a propositura da ação, de modo que deverá se levada a efeito no cumprimento de sentença para o cálculo da diferença descrita na sentença a
quo.

Ademais, o desconto indevido em proventos de aposentadoria por serviços não contratados configura, de forma excepcional, dano moral passível de indenização. A respeito:

“
Destarte, restando comprovado nos autos a ocorrência de descontos periódicos indevidos nos parcos recursos financeiros do Recorrido é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e/ou de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral
”. N.U 1000811-79.2019.8.11.0038, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020.

Merece reforma a sentença, contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Feitas essas considerações e sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal, tenho que o valor arbitrado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser minorado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Em face ao exposto,
conheço
dos recursos e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento
para reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar as recorrentes em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado no:
1001883-09.2019.8.11.0004

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente:
BANCO BRADESCO S/A e SABEMI SEGURADORA SA

Recorrido:
MARIA DA CONCEICAO NARDES DO ESPIRITO SANTO

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento 22.09.2020

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – CONSUMIDORA APOSENTADA-

SEGURO NÃO CONTRATADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DO BANCO PARA DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO ENTRE O CONSUMIDOR E A SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL –
SENTENÇA MANTIDA –– RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.

Não há se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para propositura da ação, estando plenamente demonstrada a pretensão da promovente em ser reparada pelos danos materiais e morais sofridos.

São indevidos os descontos realizados em conta corrente mediante débito automático quando não houve autorização do consumidor. A instituição financeira que autoriza débitos em conta em favor da seguradora sem a devida autorização do consumidor comete ato ilícito e responde, solidariamente, pelos danos materiais e morais causados.

O valor descontado indevidamente deve ser restituído em dobro e o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado no:
1001883-09.2019.8.11.0004

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente:
BANCO BRADESCO S/A e SABEMI SEGURADORA SA

Recorrido:
MARIA DA CONCEICAO NARDES DO ESPIRITO SANTO

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento 22.09.2020

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – CONSUMIDORA APOSENTADA-

SEGURO NÃO CONTRATADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DO BANCO PARA DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO ENTRE O CONSUMIDOR E A SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL –
SENTENÇA MANTIDA –– RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.

Não há se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para propositura da ação, estando plenamente demonstrada a pretensão da promovente em ser reparada pelos danos materiais e morais sofridos.

São indevidos os descontos realizados em conta corrente mediante débito automático quando não houve autorização do consumidor. A instituição financeira que autoriza débitos em conta em favor da seguradora sem a devida autorização do consumidor comete ato ilícito e responde, solidariamente, pelos danos materiais e morais causados.

O valor descontado indevidamente deve ser restituído em dobro e o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020